Tribunal: TJES
Processo: 5019498-53.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019498-53.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
RECORRIDO: IOLANDA ANANIAS CORREA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5019498-53.2024.8.08.0035

RECORRENTE:
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RECORRIDO:
IOLANDA ANANIAS CORREA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO CIVIL E CONTRATUAL. RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO (GEAP). INAPLICABILIDADE DO CDC (SÚMULA 608/STJ). CANCELAMENTO CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO DO BENEFICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE CONDICIONANTES NÃO PREVISTAS EM REGULAMENTO. EXIGÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DE PATROCINADORA. CLÁUSULA ABUSIVA. COBRANÇAS POSTERIORES AO PEDIDO DE CANCELAMENTO. INDEVIDAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por IOLANDA ANANIAS CORREA em face de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE.

Em síntese, a parte autora afirmou ter firmado um contrato de assistência médica com a empresa ré e que, em 22 de abril de 2024, solicitou o cancelamento do contrato. Aduziu que, contudo, mesmo após a solicitação, continuou a receber cobranças. Por fim, pugnou pelo cancelamento contratual e a restituição da quantia de R$ 3.377,51 (três mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e um centavos), que seria relativa ao período em que não utilizou o plano de saúde.

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a inépcia da inicial. No mérito, alegou que a solicitação de cancelamento não foi concluída pois os beneficiários precisam de autorização prévia do órgão vinculado, já que não tem autonomia para o cancelamento sem essa anuência. Afirmou que, em 19/04/2024, a autora foi informada da necessidade de obter o termo de cancelamento autorizado/carimbado pela Patrocinadora e anexá-lo no site da GEAP, mas o termo acostado nos autos não possui tal autorização e sequer foi encaminhado devidamente preenchido à GEAP. Aduziu que tentou contatos com a beneficiária, mas a demanda foi encerrada por falta da documentação, o que demonstraria a ausência de ineficiência de sua parte, mas sim a inércia da autora em cumprir o procedimento contratual. Argumenta que as cobranças são legítimas e devidas, uma vez que o plano de saúde esteve disponível para uso da autora. Por fim, formulou pedido contraposto para a condenação da autora ao pagamento de R$ 6.918,92 (seis mil, novecentos e dezoito reais e noventa e dois centavos), valor que corresponde à totalidade dos débitos em aberto, incluindo contribuições mensais e coparticipações pendentes.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA, no sentido de declarar o encerramento do contrato pactuado em 22 de Abril de 2024, devendo a parte autora ser restituída (de forma simples) de casuais valores pagos após tal período (correção a partir do desembolso e juros a contar da citação), eis que declarado a inexigibilidade de débitos entre as partes após essa data.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16140721, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença errou ao desconsiderar a força obrigatória dos contratos e a autonomia da vontade das partes (art. 422 do CC). Argumenta que a autora, ao aderir ao plano, consentiu com as cláusulas, e a exigência de autorização da patrocinadora (UFES) para o cancelamento é uma condição contratual legítima e não abusiva. Sustenta que a sentença se baseou em uma premissa equivocada, pois a autora não demonstrou o cumprimento integral das condições, como a autorização da patrocinadora e o encaminhamento do formulário devidamente preenchido, sendo que, a inércia da autora em seguir o procedimento contratual é a razão pela qual o cancelamento não foi efetivado, tornando legítima a manutenção da cobrança, já que o contrato permaneceu vigente. Contesta a aplicação dos artigos 423 e 424 do Código Civil pela sentença, alegando que as cláusulas sobre cancelamento são claras e precisas, não havendo ambiguidade que justifique a interpretação mais favorável ao aderente. Alega não ter cometido abuso de direito (art. 187 do CC), pois a continuidade da cobrança decorreu da aplicação das cláusulas e da ausência de formalização da rescisão pela autora, agindo em estrita conformidade com a boa-fé objetiva.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre apurar a legitimidade da ausência de cancelamento do plano de saúde pela recorrente ante a previsão contratual diversa, bem como a exigibilidade das cobranças posteriores.

Ao analisar o caso específico, constato que a relação jurídica estabelecida entre as partes não se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré atua na qualidade de operadora de plano de saúde sob a modalidade de autogestão. Nessa hipótese, não há enquadramento na definição de fornecedor prevista no art. 3º, caput, do CDC, por inexistir finalidade lucrativa ou oferta de serviços ao público em geral.

Assim, aplica-se ao caso o entendimento consolidado na Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
”

Em que pese a alegação da recorrente de que o cancelamento da inscrição do beneficiário no plano somente se concretiza mediante prévia autorização da patrocinadora, tenho que esta não merece prosperar.

O cancelamento do plano de saúde constitui direito potestativo do beneficiário, bastando sua manifestação expressa de vontade, não podendo a operadora impor condicionantes que restrinjam esse direito.

Na hipótese dos autos, a exigência de autorização de terceiro, ainda que prevista contratualmente, mostra-se abusiva e contrária aos princípios da boa-fé objetiva e da autonomia da vontade.

Assim, não pode a requerida negar o cancelamento do contrato sob fundamento de ausência de autorização do órgão vinculado, sob pena de afronta ao direito de livre rescisão pelo consumidor.

Neste sentido o entendimento dos Tribunais Pátrios:

RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. ABSTENÇÃO DE ANOTAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. POSSIBILIDADE . TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. 1.
A rescisão contratual é direito potestativo dos contratantes, sendo desarrazoado que permaneçam devedores de obrigações uma vez que não almejam a continuação do contrato entabulado, sob pena de violação do princípio da autonomia da vontade .
2. Faz-se necessária a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas, para que os contratantes não arquem com valores referentes a um contrato que será resolvido, bem como que não tenham seus nomes anotados em cadastros de proteção ao crédito. 3. A resilição opera efeitos prospectivos, ou seja, a partir do momento em que a declaração de vontade é emitida . 3.1. Não se ignora que o direito de resilir não imuniza o contratante de eventuais penalidades decorrentes da rescisão voluntária, como cláusula penal e multa. 3 .2. Estas matérias, entretanto, devem ser consideradas ao final do processo no momento de apuração de eventuais créditos e débitos das partes, não impedindo que, no curso da relação contratual, alguma delas desista de permanecer no vínculo. 4. Sendo patente o desinteresse dos contratantes pela manutenção do contrato firmado, é possível a imediata suspensão do pagamento das parcelas vincendas e a abstenção de inscrição em cadastro de proteção ao crédito . 4.1. Inteligência da Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes . 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJ-DF 07117181520228070000 1423966, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 18/05/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 31/05/2022) (gn).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA . RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DIREITO POTESTATIVO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO COBRANÇA DE PARCELAS E NÃO NEGATIVAÇÃO DO NOME DOS AUTORES NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEFERIMENTO . POSSIBILIDADE. 1. O agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se à análise do acerto ou desacerto do que restou decidido pelo dirigente processual, sob pena de suprimir-se um grau de jurisdição. 2 .
O consumidor possui direito potestativo de rescindir unilateralmente o contrato de compra e venda, por qualquer que seja o motivo.
3. A manifestação da vontade é suficiente para o deferimento da tutela provisória, porquanto a questão, acerca do inadimplemento da parte requerida, apenas influirá na decisão do mérito da causa. Assim, presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito (possibilidade de rescisão unilateral) e o perigo de dano (aplicação efeitos da mora), além da ausência de irreversibilidade da medida, merece reparos a decisão que não permitiu a suspensão da cobrança das prestações do contrato, firmado entre as partes, e não deferiu a proibição de negativação do nome das partes nos órgãos de proteção ao crédito . AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - Agravo de Instrumento: 5030665-89.2024.8 .09.0051 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) (gn).

Ademais, conforme corretamente observado pelo juízo a quo, verifica-se que o regulamento juntado pela própria recorrente não contém qualquer disposição que condicione o cancelamento do plano de saúde à autorização prévia da patrocinadora. Ao contrário, o art. 10 do referido regulamento estabelece expressamente que o cancelamento da inscrição, mediante solicitação do titular, poderá ocorrer a qualquer tempo (ID 16140711).

Consequentemente, estando demonstrado o direito da parte recorrida à rescisão contratual sem a necessidade de qualquer procedimento adicional, revelam-se indevidas as cobranças efetuadas após o pedido de cancelamento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)